Tribunal: CARF
Processo: 13819.902512/2017-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2020
COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SUPOSTO CRÉDITO DE ESTIMATIVA DE CSLL, APURADA POR BALANCETE DE SUSPENSÃO/REDUÇÃO. VALOR DO DARF PAGO UTILIZADO INTEGRALMENTE EM DCOMPs ANTERIORES.
CONEXÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZÕES DE ECONOMIA PROCESSUAL OU SEGURANÇA JURÍDICA QUE RECOMENDEM A REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO.
A existência de dois processos de controle, relacionados a duas DCOMPs fundadas no mesmo suposto crédito de estimativa de CSLL paga a maior, não-homologadas por idênticos fundamentos, não implica na conexão processual, inexistindo razões de segurança jurídica ou de economia processual que imponham a reunião dos processos para julgamento conjunto.
Sendo este o primeiro recurso voluntário distribuído neste Conselho, e estando o processo supostamente conexo ainda aguardando distribuição, deve-se seguir com este julgamento, não havendo que se postergar a sua análise; o acórdão proferido nestes autos poderá ser levado em consideração quando da apreciação do recurso voluntário interposto no processo referente, aplacando-se o receio da existência de decisões conflitantes nesta instância de julgamento.
Rejeição da prefacial.
MÉRITO. ALEGADA DESCONSIDERAÇÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DA DCTF RETIFICADORA E DA DIPJ 2011 QUE LASTREARIAM O CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA, CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
A mera retificação da DCTF da competência, bem assim a apresentação da DIPJ do período, não são suficientes para comprovar o direito creditório reclamado, referente a pagamento a maior de estimativa de CSLL (código 2484), quando a fiscalização, por meio de ação fiscal anterior, já havia certificado o valor devido da CSLL do período e alocado integralmente os créditos do referido DARF a pagamentos.
Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.902512/2017-96
ACÓRDÃO
1202-001.587 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMORES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2020
COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. SUPOSTO CRÉDITO DE ESTIMATIVA DE CSLL, APURADA POR
BALANCETE DE SUSPENSÃO/REDUÇÃO. VALOR DO DARF PAGO
UTILIZADO INTEGRALMENTE EM DCOMPs ANTERIORES.
CONEXÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE RAZÕES DE
ECONOMIA PROCESSUAL OU SEGURANÇA JURÍDICA QUE RECOMENDEM A
REUNIÃO PARA JULGAMENTO CONJUNTO.
A existência de dois processos de controle, relacionados a duas DCOMPs
fundadas no mesmo suposto crédito de estimativa de CSLL paga a maior,
não-homologadas por idênticos fundamentos, não implica na conexão
processual, inexistindo razões de segurança jurídica ou de economia
processual que imponham a reunião dos processos para julgamento
conjunto.
Sendo este o primeiro recurso voluntário distribuído neste Conselho, e
estando o processo supostamente conexo ainda aguardando distribuição,
deve-se seguir com este julgamento, não havendo que se postergar a sua
análise; o acórdão proferido nestes autos poderá ser levado em
consideração quando da apreciação do recurso voluntário interposto no
processo referente, aplacando-se o receio da existência de decisões
conflitantes nesta instância de julgamento.
Rejeição da prefacial.
MÉRITO. ALEGADA DESCONSIDERAÇÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DA
DCTF RETIFICADORA E DA DIPJ 2011 QUE LASTREARIAM O CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A
EXISTÊNCIA, CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.587 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902512/2017-96
2
A mera retificação da DCTF da competência, bem assim a apresentação da
DIPJ do período, não são suficientes para comprovar o direito creditório
reclamado, referente a pagamento a maior de estimativa de CSLL (código
2484), quando a fiscalização, por meio de ação fiscal anterior, já havia
certificado o valor devido da CSLL do período e alocado integralmente os
créditos do referido DARF a pagamentos.
Desprovimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ – Relatora

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz (Relatora) e Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão n. 14-98.728 - 6a Turma
da DRJ/RPO (p. 1164/1173), que julgou Manifestação de Inconformidade interposta pela ora recorrente
(p. 8-25) contra Despacho Decisório proferido em 11/05/2017 (p. 1150-1158), que não homologou
compensação objeto do PER/DCOMP n. 39410.97476.190314.1.3.04-9921, sob o fundamento de que o
crédito existente em virtude de suposto pagamento a maior de estimativa de CSLL, associado ao DARF
indicado (código 2484, referente ao período de apuração março/2010, recolhido em 30/6/2011), no valor
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.587 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902512/2017-96
3
original de R$ 142.945,10, foi objeto de PER/DCOMP anterior (DCOMP n. 02120.22280.190412.1.3.04-
3009, controlada no Processo n. 13819.720028/2010-74), que referencia o mesmo pagamento,
concluindo, ainda, pela inexistência de crédito remanescente para utilização na presente compensação.
Transcrevo, do Acórdão de Manifestação de Inconformidade (p. 1164/1173), o
relatório processual, com destaques em negrito acrescidos:
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
–
PER/DCOMP
n.
39410.97476.190314.1.3.04-9921,
mediante
a
qual
a
contribuinte
pretendeu compensar o débito informado, utilizando-se de suposto crédito
decorrente de pagamento a maior de CSLL no valor original de R$
142.945,10, oriundo do DARF de CSLL (codígo 2484), referente ao período
de apuração março/2010, recolhido em 30/06/2011 no valor de R$
13.243.052,67.
A DRF de origem emitiu o Despacho Decisório eletrônico no de rastreamento
122324006 de fl. 1152, não homologando o feito, sob o fundamento de que
o crédito associado ao Darf apontado foi objeto de análise em Per/Dcomp
anterior, que referenciam o mesmo pagamento, e cuja decisão concluiu pela
inexistência de crédito remanescente para utilização na presente
compensação:

Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.587 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902512/2017-96
4
No anexo ao despacho decisório à fl. 1153 constou o quadro a seguir, que
identifica o Per/Dcomp e o respectivo processo administrativo onde já foi
analisado o crédito pleiteado:

Cientificada do despacho decisório em 11/05/2017 (comprovante à fl.
1159), a interessada apresentou em 02/06/2017 a manifestação de
inconformidade de fls. 08 a 24, acompanhada dos documentos de fls. 25 a
1113.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada diz que apresentou
manifestação
de
inconformidade
no
processo
anterior
no
13819.907636/2016-87, e reconhece a conexão entre os processos, na
medida em que a causa de pedir remota é a mesma, mas que pretende
demonstrar, a exemplo do que foi feito no processo no
13819.907636/2016-87, a legitimidade do crédito, a fim de que possa ser
analisado o mérito da questão nestes autos, evitando-se o cerceamento
de defesa. Inicialmente faz um histórico das retificações que promoveu na
DCTF referente a março de 2010, onde a CSLL devida foi inicialmente
indicada como suspensa na DCTF em virtude de ação judicial impetrada,
sendo que os débitos de CSLL objetos de ação judicial foram então
transferidos
para
controle
do
processo
administrativo
no
13819.720028/2010-74 pela DRF/São Bernardo do Campo. Alega que
posteriormente, desistiu da ação judicial e também constatou que, por
um lapso, havia deixado de se utilizar dos créditos instituídos pelo art. 1o
da lei no 11.051/2004 para fins de apuração da CSLL, e que por conta disso
realizou nova apuração da CSLL em comento, reduzindo seu valor e
apresentou DCTFs retificadoras. Diz que estas DCTFs retificadoras foram
também submetidas à apreciação da DRF/São Bernardo do Campo, que
imediatamente procedeu à fiscalização, objeto do processo no
10932.720080/2012-06, com vistas a confirmar a legitimidade da nova
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.587 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902512/2017-96
5
apuração de CSLL realizada pelo contribuinte. Assevera que ao final da ação
fiscal, ficou constatado pela fiscalização que mesmo diante dos descontos
dos créditos, ainda havia pequenas diferenças passíveis de exigência, as
quais foram recolhidas com os devidos acréscimos legais pela manifestante.
Diz que o pagamento indicado na Dcomp no 02120.22280.190412.1.3.04-
3009 foi realizado com base no valor apurado após os descontos dos
créditos previstos pela Lei no 11.051/2004. Alega que em 2010 optou por
apurar as estimativas mensais de IRPJ e CSLL com base em Balancetes de
Suspensão ou Redução, conforme DIPJ anexada, e que tendo aderido ao
“Refis da Crise” instituído pela Lei no 11.941/2009, realizou uma série de
pagamentos de débitos próprios, inclusive tendo desistido de forma
irrevogável da discussão administrativa e judicial. Assevera que ao efetuar
em fevereiro de 2010, de acordo com o prazo dado pela Portaria Conjunta
RFB/PGFN no 13/2009, a confissão de diversos débitos já vencidos no
âmbito do “Refis da Crise”, reconheceu contabilmente uma despesa
dedutível de valor muito significante, que por sua vez foi suficiente para
neutralizar a estimativa mensal de CSLL do período. Sustenta que
considerando que a base de cálculo da CSLL no período em análise se deu
mediante levantamento de balancete de suspensão/redução, tem-se que
por conta do reconhecimento das despesas relacionadas com a confissão
de débitos já vencidos no âmbito do “Refis da Crise”, os pagamentos
relativos às estimativas mensais de CSLL do ano de 2010 se mostraram
total ou parcialmente, indevidos, e portanto passíveis de
restituição/compensação. Diz que esta situação foi corretamente refletida
tanto na DIPJ/2011 quanto na DCTF do período e que aparentemente os
sistemas eletrônicos da RFB não detectaram a existência da última DCTF
retificadora apresentada. Entende que o despacho decisório padece de
vício de motivação, pois a DCTF já havia sido retificada pela manifestante
muito antes da emissão do despacho decisório. Ao final pede o
reconhecimento do crédito informado na Dcomp objeto do presente
processo e sua homologação integral, com a extinção do crédito tributário
nos termo do art. 156, II do CTN.

Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.587 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902512/2017-96
6
A Manifestação de Inconformidade foi conhecida e julgada improcedente pelo
Acórdão n. 14-98.728 da DRJ/RPO.
Considerou a DRJ que a manifestante, ora recorrente, apresentou, neste processo,
os mesmos fundamentos objeto da manifestação de inconformidade apresentada no processo no
13819.907636/2016-87, já julgada naquela instância, razão porque não se haveria como proceder à
apreciação do mesmo crédito debatido naqueles autos, cabendo somente adotar as mesmas razões de
decidir já esposadas no processo anterior. Acrescentou, por fim, que, no processo ora em julgamento,
“[...] não foi apresentada prova documental alguma concernente de elementos da escrituração e dos
documentos que a embasam.”.
Inconformada, a manifestante interpôs, contra o referido acórdão, o presente
recurso voluntário, submetido a esta instância de julgamento, em que reitera todos os argumentos e
pedidos constantes da manifestação de inconformidade, afirmando, ainda, que compila, neste recurso, as
razões de mérito apresentadas no recurso voluntário que interpôs no processo n. 13819.907636/2016-
87.
Alega a existência de conexão entre o presente processo e o de no
13819.907636/2016-87, indicando que a causa de pedir remota, em ambos os casos, é a mesma,
referente ao reconhecimento do crédito informado na DCOMP n. 02120.22280.190412.1.3.04-3009.
Alterca que a negativa, nestes autos, do pedido de compensação, com fundamento
na decisão proferida no processo n. 13819.907636/2016-87, implica em cerceamento de defesa da
manifestante, eis que deixaria de apreciar o mérito relacionado à legitimidade do crédito que é também
objeto do PER/DCOMP n. 39410.97476.190314.1.3.04-9921, em controle nos presentes autos.
Afirma que a determinação da base de cálculo da CSLL de março/2010 ocorreu a
partir de balancetes de suspensão ou redução e que, posteriormente, por conta do reconhecimento de
despesas relacionadas com a confissão de débitos tributários em fevereiro/2010, vencidos no âmbito
do “Refis da Crise”, os pagamentos relativos às estimativas mensais de CSLL do referido ano-calendário
se mostraram (total ou parcialmente) indevidos, passíveis, portanto, da restituição ou compensação,
conforme pleiteado no presente processo.
Assevera que a situação foi corretamente refletida na DIPJ 2011 e na DCTF
retificada do período, anexadas no processo, o que, por si só, seria suficiente para permitir o
reconhecimento do crédito em referência, razão pela qual devem ser homologadas a DCOMP n.
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.587 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902512/2017-96
7
02120.22280.190412.1.3.04-3009, controlada no processo n. 13819.907636/2016-87, bem como a
DCOMP n. 39410.97476.190314.1.3.04-9921, controlada neste processo.
Defende que a motivação do despacho decisório proferido no presente processo
deve ser afastada, porque a suposta inexistência de saldo de crédito a favor da recorrente é ilidida
quando se faz o cruzamento do valor do DARF de CSLL pago e o valor confessado na DCTF retificadora do
período.
Pede, ao final, o conhecimento da conexão entre o presente processo e o de n.
13819.907636/2016-87, o reconhecimento da invalidade dos fundamentos da decisão recorrida e a
homologação do pedido de compensação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Liana Carine Fernandes de Queiroz, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo, interposto no prazo previsto no art. 33 do Decreto n.
70.235/72 – protocolado no dia 2/4/20 (p. 1182), com registro de ciência do acórdão ocorrida em 6/3/20
(fl. 1203) – e, por também preencher os demais requisitos objetivos e subjetivos à sua admissibilidade, dele
conheço.

1
PRELIMINARMENTE: DA INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE O PRESENTE FEITO E O DE N.
13819.907636/2016-87

Sustenta o recorrente que deve ser reconhecida a existência de conexão entre o presente
processo e o de n. 13819.907636/2016-87 (relacionado à DCOMP n. 02120.22280.190412.1.3.04-3009),
devendo ser reunidos para julgamento conjunto, eis que são idênticas as causas de pedir remota, ambas
referentes ao reconhecimento do mesmo crédito em que estão fundadas (pagamento a maior de
estimativa de CSLL, referente a março/10).

Entretanto, a despeito da existência de dois processos de controle, relacionados a duas
DCOMPs fundadas no mesmo suposto crédito de estimativa de CSLL paga a maior, não-homologadas por
idênticos fundamentos, inexistem razões de segurança jurídica ou de economia processual que imponham
a conexão processual.
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.587 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902512/2017-96
8

Com efeito, sendo este o primeiro recurso voluntário distribuído neste Conselho, e estando
o processo supostamente conexo ainda aguardando distribuição (conforme consulta processual realizada
no sítio deste Conselho na antevéspera da indicação deste processo para julgamento), deve-se prosseguir
com a apreciação meritória deste recurso, não havendo que se postergar o seu julgamento; o acórdão
proferido nestes autos poderá ser levado em consideração quando da submissão do recurso voluntário
interposto no processo referente (de n. 13819.907636/2016-87), aplacando-se o receio da existência de
decisões conflitantes nesta instância de julgamento.

Por essas razões, rejeito a prefacial arguida pela recorrente e passo ao exame do mérito do
recurso voluntário.

2
MÉRITO

No caso em exame, a DCOMP n. 39410.97476.190314.1.3.04-9921, transmitida em
19/03/2014, deixou de ser homologada pela autoridade fiscal em virtude da inexistência de identificação
do crédito associado ao DARF da estimativa de CSLL de março/2010, que já teria sido integralmente
utilizado em DCOMPs anteriores.
Com efeito, constou no despacho decisório de exame da DCOMP controlada no presente
processo, que “o crédito associado ao DARF acima identificado já foi objeto de análise em PER/DCOMP
anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja decisão concluiu pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento de pedidos de restituição”; veja-se:

Fl. 1226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.587 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902512/2017-96
9
Conforme destacado no Acórdão recorrido, parte do mesmo DARF de CSLL, código 2484,
constituiria crédito aproveitado pelo contribuinte, dentre outras, na DCOMP n.
02120.22280.190412.1.3.04-3009,
transmitida
em
19/04/2012,
controlada
no
processo
n.
13819.907636/2016-87, e que não foi homologada pela DRF/São Bernando do Campo ante a ausência de
direito creditório a favor do contribuinte, eis que o referido DARF fora integralmente alocado a débito no
processo n. 13819.720028/2010-74:

Assim, o crédito indicado para compensação na DCOMP n. 39410.97476.190314.1.3.04-
9921, em apreciação neste feito, fora, conforme constou do despacho decisório na DCOMP n.
02120.22280.190412.1.3.04-3009
(transmitida
em
19/04/2012
e
controlada
no
processo
n.
13819.907636/2016-87), integralmente alocado no processo n. 13819.720028/2010-74, para o pagamento
da estimativa de CSLL de março/2010, apurados no procedimento fiscal, e os seus acréscimos moratórios,
inexistindo saldo de crédito do DARF para as compensações requeridas posteriormente.
A decisão que não-homologou a DCOMP objeto do processo n. 13819.907636/2016-87 teve
suas razões examinadas pela DRJ no julgamento da manifestação de inconformidade interposta pelo
contribuinte naqueles autos; dado que as razões ensejantes da não-homologação da DCOMP em análise no
presente processo são as mesmas daquele, o órgão de julgamento a quo adotou, para o exame da
insurgência do contribuinte no presente processo, fundamentação per relationem, que se transcreve
abaixo, com destaques acrescidos:
“(...)
Como relatado, o DARF de CSLL referente ao período
de apuração 03/2010, no valor de R$ 13.243.052,67, recolhido em
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.587 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902512/2017-96
10
30/06/2011, apontado como origem do crédito na Dcomp,
encontra-se integralmente alocado a débito de CSLL controlado no
processo no 13819.720028/2010-74.
Conforme despacho proferido no processo no
13819.720028/2010-74 (cópia às fls. 766), inicialmente o
contribuinte declarou em DCTF o débito de CSLL referente ao
período de apuração 03/2010, no valor de R$ 13.523.015,43, como
suspenso por medida judicial.
Ainda naquele processo, por meio de despacho da
DRF/São Bernardo da Campo (cópia às fls. 929/930), proferido em
02/08/2011, é noticiado que a empresa protocolou petição em
06/07/2011, onde esclarece que retificou as DCTFs e as DIPJs dos
anos de 2009 e 2010 e as dos meses de fevereiro e abril de 2011,
face a utilização do incentivo fiscal com base na depreciação de
bens do ativo imobilizado, conforme o art. 1o da Lei no 11.051/2004,
reduzindo os valores de CSLL.
Em função da utilização do referido benefício fiscal,
o valor devido de CSLL referente ao mês de março/2010 passou de
R$ 13.523.015,43 para R$ 11.809.392,43 conforme planilha
constante daquele processo (cópia à fl. 928):

Veja-se a DCTF entregue pelo contribuinte em
29/06/2011 (fls. 913):
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.587 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902512/2017-96
11

Os valores devidos de CSLL constantes da planilha
anterior foram recolhidos pelo contribuinte em 30/06/2011.
Para se confirmar a procedência da redução dos
valores da CSLL em função da utilização do benefício fiscal, foi
efetuada ação fiscal pela DRF/São Bernardo do Campo, por meio do
processo no 10932.720080/2012-06.
De acordo com o despacho exarado pelo Serviço de
Fiscalização naquele processo (cópia à fl. 1057), os novos valores de
CSLL foram confirmados, restando apenas diferenças insignificantes,
considerando-se o montante do benefício utilizado. Tais diferenças
apuradas foram recolhidas pelo contribuinte, conforme consta do
mesmo despacho, e pesquisa às fls. 1058/1059.
Conforme
consta
do
processo
no
13819.720028/2010-74, a DRF/São Bernardo do Campo procedeu
então à imputação dos pagamentos de CSLL efetuados em
30/06/2011 aos respectivos débitos, conforme cálculos realizados
por meio do aplicativo Sicalc (cópia às fls. 939 a 949). E de acordo
com estes cálculos, o Darf recolhido em 30/06/2011, referente à
CSLL do mês de março/2010, no valor total de R$ 13.243.052,67, foi
integralmente utilizado para liquidar o respectivo débito de CSLL
apurado em março/2010, no valor de R$ 11.809.392,53.
Veja-se o trecho do cálculos copiado a seguir:
Fl. 1229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.587 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902512/2017-96
12

Sustenta a recorrente, contudo, que o crédito em referência, que também é
objeto da DCOMP controladas no processo 13819.902512/2017-96, surgiu da redução do valor
da estimativa mensal de CSLL de março/2010 originalmente confessada em DCTF, eis que:
Ao efetuar, em fevereiro de 2010, a confissão
desses diversos débitos já vencidos no âmbito do “Refis da Crise”,
desistindo, de forma irrevogável, da discussão administrativa ou
judicial), a Manifestante reconheceu contabilmente uma despesa
dedutível de valor muito significante (correspondente aos valores
principais dos tributos e a parcela dos juros não anistiados),
despesa essa que, por sua vez, foi suficiente para neutralizar a
estimativa de CSLL do período.
Portanto, considerando que a determinação
da base de cálculo da CSLL no período em análise se deu mediante
levantamento de balancete de suspensão ou redução, tem-se que,
por conta do reconhecimento das despesas relacionadas com a
confissão de débitos tributários já vencidos no âmbito do Refis da
Crise, os pagamentos relativos às estimativas mensais de CSLL do
ano de 2010 se mostratam (total ou parcialmente) indevidos e,
portanto, passíveis de restituição ou compensação.

As razões da manifestante, ora recorrente, não deixaram de ser conhecidas pelo
julgamento da DRJ. Diferentemente do que quer fazer quer a recorrente, a DRJ não deixou de considerar
a existência de DCTF de março/2010 retificada, que fora enviada em 5/9/2014 e que modificou o valor da
estimativa de CSLL de março/2010; também não descurou da juntada da DIPJ/2011 com a manifestação
Fl. 1230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.587 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902512/2017-96
13
de inconformidade, pela recorrente.

Contudo, entendeu a unidade julgadora, acertadamente, que, no caso em debate,
diferentemente do que sustentado pela recorrente, o reconhecimento do crédito em referência não
poderia ser realizado somente pela verificação de saldo no cruzamento do valor do DARF de estimativa
da CSLL de março/2010 pago e o novo valor de CSLL indicado na declaração de confissão de débitos
retificada.

Isso porque, no caso presente, o suposto crédito – lançado na DCOMP objeto de
controle nestes autos – decorreria de nova apuração da estimativa de CSLL de março/2010, que já fora
objeto de apuração em processo administrativo fiscal anterior (nos autos de n. 13819.720028/2010-74),
no qual houve a alocação integral do DARF que pretende o recorrente utilizar na composição do crédito
nesta DCOMP.

Desse modo, conforme concluiu a DRJ, o reconhecimento de eventual crédito não
prescindiria do esforço probatório do requerente, na apresentação de memoriais e documentos que
pudessem justificar a existência de saldo de CSLL da competência, sendo insuficiente à homologação da
compensação a existência de diferenças havidas entre o valor do DARF pago e o novo valor do débito
de CSLL declarado na DCTF retificada; a nova apuração da Contribuição do período deveria ser
demonstrada e constar nos autos acervo minimamente capaz de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito de CSLL postulado – inclusive no que se refere à possibilidade das retificações e lançamentos
ulteriores, geradores do suposto crédito, nas referidas competências – do que não se incumbiu a
recorrente.

Com isso, afirma-se que, embora seja de direito do contribuinte proceder à
compensação de créditos com débitos próprios, a par do que dispõe o artigo 74 da Lei n. 9.430/96, cabe
ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência do
crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.

Desse modo, e verificando-se que a recorrente, de fato, limitou-se a sustentar que a
DCTF retificadora gozaria de presunção de liquidez e certeza para os créditos informados na
compensação e bastaria à homologação, de modo que não procedeu à juntada, com a sua manifestação,
de documentos comprobatório da existência do crédito de CSLL indicado – deixou de fazer, até mesmo,
Fl. 1231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.587 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902512/2017-96
14
inferências precisas sobre os lançamentos fiscais posteriores que ensejaram a nova apuração da CSLL e,
por conseguinte, justificadores da retificação da DCTF correspondente – a fim de obter a homologação da
DCOMP objeto de controle neste processo, ou bastantes a sugerir a necessidade da diligência fiscal, é
irreparável o acórdão recorrido.

Faz-se, portanto, adesão a todos os fundamentos em que escorado o acórdão
impugnado:
[...] a interessada alega que já havia procedido à
nova retificação da DCTF do mês de março/2010, bem como da
DIPJ/2011, antes da emissão do despacho decisório, reduzindo para R$
0,00 débito de CSLL anteriormente informado no valor de R$
11.809.392,43, em decorrência de nova apuração (balancete de
suspensão/redução) da CSLL, por conta do reconhecimento de despesas
relacionadas com a confissão de débitos já vencidos no âmbito do
programa “Refis da Crise”.
No entanto, a mera retificação da DCTF não é
suficiente para comprovar o direito creditório reclamado, mormente no
presente caso, quando a fiscalização, por meio de ação fiscal, já havia
certificado o valor devido da CSLL do mês de março/2010, no valor de R$
11.809.392,53, conforme consta do processo no 10932.720080/2012-06,
inclusive estando este débito sob controle do processo no
13819.720028/2010-74.
Assim,
instalada
a
discussão,
o
sucesso
do
contribuinte em ver homologada a compensação declarada nesta instância
administrativa, já fora da órbita do tratamento eletrônico, condiciona-se à
comprovação da liquidez e certeza do direito de crédito, nos termos do art.
170 da Lei n° 5.172, de 1966 (CTN), a seguir transcrito:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias
que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.587 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902512/2017-96
15
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.”(Grifo nosso)
A simples de retificação da DCTF não tem o condão
de revestir de liquidez e certeza o direito de crédito compensado. É
necessária a comprovação do erro, uma vez que a situação em foco não se
configura como simples erro material de preenchimento, dado que houve
nova apuração de CSLL do mês de fevereiro, com a dedução de novas
despesas, conforme mencionado pela interessada.
Por
outro
lado,
a
Declaração
Integrada
de
Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, instituída pela
Instrução Normativa SRF no 127, de 30 de outubro de 1998, é o documento
por meio do qual as pessoas jurídicas devem apresentar, anualmente,
informações
sobre
diversos
impostos
e
contribuições
devidos,
compreendendo o resultado das operações do período de 01 de janeiro a 31
de dezembro do ano anterior ao da declaração.
Desta forma, a DIPJ não configura documento
suficiente a comprovar qualquer erro nas informações prestadas na DCTF,
pois se trata de documento de natureza meramente informativa, enquanto
a DCTF traduz-se em instrumento de confissão de dívida. Eventualmente a
DIPJ prestar-se-ia a comprovar erro de preenchimento da DCTF caso
estivesse acompanhada da correspondente documentação fiscal e contábil
que dá suporte aos valores reclamados.
Neste
sentido
manifestou-se
o
Conselho
de
Contribuintes, atual, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF no
Acórdão no 103-22.990, proferido em sessão de 25 de abril de 2007:
DIPJ. EFEITOS. A DIPJ é meramente informativa, não
constituindo confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para exigência do crédito tributário
que, não sendo declarado em DCTF, deve ser
constituído por lançamento de ofício. DIPJ. ERRO
NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO. Incabível a
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.587 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902512/2017-96
16
retificação de valores declarados, quando não são
trazidos à colação elementos que permitam a sua
apuração. Recurso improvido.
E, ainda, através do Acórdão no 204-02887, em
sessão de 20 de novembro de 2017:
NORMAS PROCESSUAIS. ÔNUS DA PROVA.
Estando descrita a infração com o correspondente
enquadramento legal, acompanhados de quadros
demonstrativos dos montantes considerados corretos
pela fiscalização e daqueles declarados pelo sujeito
passivo, cabe a este a prova da incorreção em algum
desses elementos, nos termos do art. 333 do CPC. (...).
CONFISSÃO DE DÍVIDA. DIPJ. A partir do ano-
calendário 1999, ao menos, a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -
DIPJ, instituída pela IN SRF no 127/98, tem caráter
meramente informativo. Para as pessoas jurídicas, o
único instrumento de confissão de dívida é a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
- DCTF. (...). Recurso Voluntário Negado.
Observe-se
que
RIR/1999,
possibilita
aos
contribuintes o direito de optar pela apuração anual do imposto, com
recolhimentos mensais por estimativa:
Art. 222. A pessoa jurídica sujeita à tributação com
base no lucro real poderá optar pelo pagamento do
imposto e adicional, em cada mês, determinados
sobre base de cálculo estimada (Lei no 9.430, de
1996, art. 2o).
Parágrafo único. A opção será manifestada com o
pagamento do imposto correspondente ao mês de
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.587 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902512/2017-96
17
janeiro ou de início de atividade, observado o
disposto no art. 232 (Lei no 9.430, de 1996, art. 3o,
parágrafo único).
(...)
Art. 230. A pessoa jurídica poderá suspender ou
reduzir o pagamento do imposto devido em cada
mês, desde que demonstre, através de balanços ou
balancetes mensais, que o valor acumulado já pago
excede o valor do imposto, inclusive adicional,
calculado com base no lucro real do período em curso
(Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 35, e Lei
no 9.430, de 1996, art. 2o).
§ 1o Os balanços e balancetes de que trata este artigo
(Lei no 8.981, de 1995, art. 35, § 1o):
I – deverão ser levantados com observância das
leis comerciais e fiscais e transcritos no livro
Diário;(grifei)
Portanto, nos termos da legislação citada, para
suspender o pagamento do imposto estimado, a contribuinte deve
levantar balanços ou balancetes, os quais devem estar transcritos no Livro
Diário, mas a interessada não comprovou em nenhum momento a
existência desses balanços ou balancetes, devidamente escriturados no
Livro Diário e também não apresentou nenhum outro elemento da
escrituração contábil e fiscal.
O entendimento acima está alinhado com o
entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
conforme ementas:
Ac. 3301-001.932:
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.587 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902512/2017-96
18
PAGAMENTO
INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O artigo 165 do CTN autoriza a restituição do
pagamento indevido e o artigo 74 da Lei no 9.430/96
permite a sua compensação com débitos próprios do
contribuinte, mas, cabe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega
possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa. À míngua de tal comprovação não se
homologa
a
compensação
pretendida.
As
Declarações (DCTF, DCOMP e DIPJ) são produzidas
pelo próprio contribuinte, de sorte que, havendo
inconsistências nas mesmas não retiram a obrigação
do recorrente em comprovar os fatos mediante a
escrituração contábil e fiscal, tendo em vista que,
apenas os créditos líquidos e certos comprovados
inequivocamente pelo contribuinte são passíveis de
compensação tributária, conforme preceituado no
artigo 170 da Lei no 5.172/66 (Código Tributário
Nacional - CTN). Recurso Improvido.
Ac. 3803-003.547:
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao
transmitente do Per/DComp o ônus probante da
liquidez e certeza do crédito tributário alegado. À
autoridade administrativa cabe a verificação da
existência desse direito, mediante o exame de provas
hábeis, idôneas e suficientes a essa comprovação. A
insuficiência de provas enseja a não homologação.
Ac. 3801-001.282:
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.587 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902512/2017-96
19
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA. Cabe ao
contribuinte o ônus de comprovar as alegações que
oponha ao ato administrativo. Inadmissível a mera
alegação da existência de um direito sem os
documentos
fiscais
comprobatórios
de
suas
alegações. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA Somente os
créditos
líquidos
e
certos
são
passíveis
de
compensação nos termos do artigo 170 do Código
Tributário Nacional.
E a respeito do tema “prova”, estas devem ser
apresentadas no momento da apresentação da impugnação, de acordo o
Decreto n. 70.235, de 1972, no art. 16, inc. III e §4o :
Art. 16. A impugnação mencionará :
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir. (redação dada pelo art. 1o da Lei
no 8.748/93).
§ 4o A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(grifei)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Dessa forma, faltando aos autos a comprovação da
existência de pagamento indevido ou a maior, o direito creditório não pode
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.587 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902512/2017-96
20
ser admitido e a compensação que dele se aproveita não pode ser
homologada.
Firme nessas razões, deve-se manter integralmente o acórdão recorrido e, por
conseguinte, a não-homologação da DCOMP n. 39410.97476.190314.1.3.04-9921.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso voluntário,
mantendo integralmente o acórdão recorrido.

Assinado Digitalmente
LIANA CARINE FERNANDES DE QUEIROZ

Fl. 1238
DF CARF MF
Original